Tribunal: TJMT
Processo: 1105575-97.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1105575-97.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), GIOVANNA CESTARI - CPF: 503.449.511-20 (EMBARGANTE), VANIRA ANDREIA DE ARAUJO - CPF: 054.949.856-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA MORA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por G.C. contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a sentença de procedência da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, com consolidação da posse e propriedade do bem em favor da instituição financeira. A embargante alega omissão e contradição quanto à aplicação de precedentes do STJ e à análise da abusividade dos juros remuneratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição quanto à análise da abusividade dos juros remuneratórios e à consequente descaracterização da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

4.

O acórdão embargado enfrenta expressamente as teses relativas à abusividade dos juros e à descaracterização da mora, concluindo pela inexistência de ilegalidade contratual.

5.

A mera superação da taxa média de mercado não caracteriza, por si só, abusividade dos juros remuneratórios, sendo necessária discrepância relevante à luz do caso concreto.

6.

A taxa contratada, embora superior à média, não apresenta desproporção significativa apta a justificar a intervenção judicial.

7.

A ausência de abusividade contratual afasta a aplicação da tese de descaracterização da mora prevista no REsp 1.061.530/RS.

8.

Não há contradição interna no julgado, mas apenas inconformismo da parte com a valoração jurídica adotada.

9.

A pretensão recursal busca rediscutir matéria já decidida, o que é incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.

10.

O prequestionamento não exige manifestação expressa sobre todos os dispositivos invocados, bastando fundamentação suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2.

A simples superação da taxa média de mercado não caracteriza abusividade dos juros remuneratórios, exigindo-se discrepância relevante no caso concreto.

3.

A inexistência de abusividade contratual afasta a descaracterização da mora em contratos garantidos por alienação fiduciária.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 2º e 3º; CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, REsp 1.061.530/RS; STJ, REsp 1.359.365; STJ, EDcl no REsp 1.435.687/MG; STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
GIOVANNA CESTARI
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de procedência da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, com consolidação da posse e propriedade do bem em favor da instituição financeira credora.

Nas razões recursais, a embargante sustenta, em suma, a existência de omissão e contradição no julgado, ao argumento de que o acórdão teria deixado de aplicar adequadamente a orientação firmada no REsp 1.061.530/RS, invocado como Tema 28 do STJ, segundo a qual a cobrança de encargo abusivo no período da normalidade contratual descaracteriza a mora.

Afirma, também, que haveria contradição entre a fundamentação e os elementos matemáticos do caso concreto, pois a taxa contratada de 41,25% ao ano superaria em mais de uma vez e meia a taxa média de mercado indicada pelo BACEN para a época da contratação, o que, a seu ver, imporia o reconhecimento da abusividade, com consequente descaracterização da mora, improcedência da ação de busca e apreensão, restituição do bem e inversão dos ônus sucumbenciais.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes e, subsidiariamente, o prequestionamento expresso de dispositivos legais e teses jurisprudenciais.

Em contrarrazões, o embargado sustenta a inexistência de quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, asseverando que o acórdão enfrentou de forma suficiente e coerente as questões devolvidas ao órgão julgador, tendo expressamente adotado o entendimento de que, no caso concreto, não se verificou abusividade contratual apta a ensejar revisão dos juros ou afastamento da mora.

Aduz que a insurgência veiculada nos aclaratórios traduz mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada, o que não se compatibiliza com a finalidade integrativa dos embargos de declaração. Requer, assim, o desacolhimento do recurso.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de embargos de declaração opostos por
GIOVANNA CESTARI
em face do acórdão proferido por esta Quinta Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença de procedência da ação de busca e apreensão fundada em contrato de alienação fiduciária, com consolidação da posse e propriedade do bem em favor da instituição financeira credora, nos seguintes termos:

“[...] De proêmio, impende ressaltar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é inequivocamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme pacífica jurisprudência cristalizada na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: "
OCódigo de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
."

Nesse contexto, imperativa a análise da controvérsia sob o prisma da vulnerabilidade do consumidor e dos princípios da boa-fé objetiva, transparência e dever de informação que norteiam as relações consumeristas.

Em suas razões recursais, a Apelante afirma que os juros remuneratórios são excessivos e foram fixados em patamar acima da taxa média de mercado, razão pela qual deve ser afastada a mora e ser restituído o bem.

Apesar do esforço argumentativo da Apelante, entendo que o recurso não merece provimento, pelas razões que passo a expor.

Consigne-se que, na linha de julgamento do Superior Tribunal de Justiça, a abusividade das taxas de juros remuneratórios contratadas somente emergirá quando o percentual avençado for superior a
uma vez e meia
, ou ao
dobro
ou ao
triplo
da taxa média de mercado (REsp. nº 1.359.365), ou seja, a mera superação da taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade, sendo necessário que a discrepância seja substancial e injustificada.

Ainda, o STJ, no REsp. 1.061.530/RS, entendeu ser admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situação
excepcionais
, “desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto”.

In casu, nota-se que não se trata de pessoa vulnerável ou hipossuficiente técnica, eis que, segundo a Tabela FIPE, à época da contratação, o veículo dado em garantia custava em média R$ 62.600,00. Tampouco se vislumbra qualquer vício de consentimento na hipótese, tendo a Apelante realizado a contratação ciente de todos os encargos, que constam de maneira clara no instrumento jurídico por ela assinado.

Ao realizar pesquisa das taxas de juros praticadas à época da contratação, verificou-se que a taxa média praticada em agosto de 2024 era de 1.93% a.m. (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores). Isto posto, denota-se que a cobrança de juros remuneratórios a 2.92% a.m.
não se revela abusiva
, visto que, em um cálculo simples, uma vez e meia a taxa média praticada totaliza 2.89% a.m., e, tendo em vista que a interpretação da abusividade deve levar em consideração as peculiaridades do caso concreto e o percentual apenas não deve ultrapassar o dobro ou mesmo o triplo da taxa média praticada pelo mercado, entendo que a cobrança um pouco superior a uma vez e meia não é abusiva ou excessivamente onerosa à consumidora, muito menos torna necessária a intervenção do Poder Judiciário.

Nesse sentido:

[...]

Do mesmo modo, aalegação genérica de onerosidade excessiva, hipossuficiência e de ausência de transparência, desacompanhada de elementos concretos que demonstrem efetivo desequilíbrio contratual ou vício no consentimento manifestado por ocasião da celebração do negócio jurídico, não é suficiente, por si só, para autorizar a revisão judicial das cláusulas pactuadas.

O ordenamento jurídico consumerista, embora confira proteção especial ao consumidor em razão de sua vulnerabilidade, não autoriza a desconsideração das obrigações livremente assumidas quando estas se mostram em conformidade com a legislação e a regulamentação aplicável.

No caso concreto, a taxa de juros remuneratórios praticada está dentro dos parâmetros legais e não excede significativamente a média de mercado, conforme já demonstrado.

Outrossim, é assente que o mero ajuizamento de ação revisional, desacompanhado de prova robusta da ilegalidade contratual, não possui o condão de afastar a mora nem de obstar o regular processamento da ação de busca e apreensão. A mora, nos contratos garantidos por alienação fiduciária, decorre do simples inadimplemento da obrigação, devidamente comprovado nos autos.

Dessa forma, inexistindo abusividade contratual e estando caracterizado o inadimplemento, correta a sentença que reconheceu a regularidade da constituição em mora e julgou procedente o pedido inicial.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.”

Pois bem.

O artigo 1.022 do CPC dispõe que os embargos declaratórios se destinam, especificamente, a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, o que pode decorrer de quatro hipóteses: contradição (fundamentos inconciliáveis entre si, dentro do próprio julgado), omissão (falta de enfrentamento de questão posta), obscuridade (ausência de clareza) e a correção de erro material.

Assim, o
recurso de Embargos se destina tão somente ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão,não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDclno REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015,DJe30/06/2015).

É certo que, excepcionalmente, admite-se a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração, mesmo fora das hipóteses clássicas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, quando a decisão embargada padece de vício grave e manifesto, de natureza substancial, a ponto de configurar verdadeira teratologia. Trata-se de situações em que não se está diante de simples necessidade de esclarecimento ou integração do julgado, mas de evidente distorção da realidade fática ou jurídica, que impõe a sua reforma ou anulação, sob pena de perpetuação de decisão materialmente absurda e incompatível com os princípios mais elementares do devido processo legal e da justiça substancial.

Não se vislumbra, no acórdão embargado, qualquer das hipóteses legais ensejadoras do manejo dos embargos de declaração, tampouco a possibilidade de excepcional atribuição de efeitos infringentes ao recurso, pelas razões a seguir expostas.

Verifica-se que adecisão impugnada enfrentou, com a devida profundidade e rigor argumentativo, todas as questões relevantes para a solução da controvérsia, à luz do conjunto probatório constante dos autos, observando-se, em sua integralidade, os postulados da fundamentação adequada e da coerênciadecisória.

No caso dos autos, o exame conjunto do acórdão embargado e das razões recursais revela que a insurgência da embargante não evidencia a ocorrência de omissão, obscuridade, contradição interna ou erro material, mas traduz, em verdade, nítido inconformismo com a conclusão adotada por esta Câmara no julgamento da apelação.

Isso porque o acórdão embargado delimitou expressamente as questões controvertidas submetidas a julgamento, a saber: a verificação da alegada abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em comparação com a taxa média de mercado e a análise de eventual descaracterização da mora em razão dessa suposta abusividade.

Em seguida, enfrentou ambas as teses de modo direto e suficiente, assentando que a taxa média divulgada pelo BACEN não constitui teto vinculante, que a revisão dos juros somente se admite em hipóteses excepcionais de abusividade manifesta, e que, no caso concreto, a taxa contratada, embora superior à média, não apresentava discrepância substancial apta a caracterizar desvantagem exagerada ou justificar a intervenção judicial. A partir dessa premissa, concluiu, de forma logicamente consequente, pela inexistência de abusividade contratual e, por corolário, pela manutenção da mora e da procedência da busca e apreensão.

Percebe-se, assim, que a tese relativa à descaracterização da mora em razão da cobrança de encargos abusivos não foi ignorada pelo acórdão; ao contrário, foi apreciada e rejeitada justamente porque o órgão julgador não reconheceu, no caso concreto, a abusividade dos juros remuneratórios. Não há omissão quando a matéria é decidida em sentido contrário ao pretendido pela parte; há, quando muito, irresignação com a solução dada ao litígio,
o que deve ser veiculado pela via recursal própria, e não por embargos de declaração
.

Também não se configura a alegada contradição.
Para fins do art. 1.022 do CPC, a contradição apta a justificar embargos é a interna, isto é, aquela existente entre premissas e conclusão do próprio julgado, ou entre diferentes passagens da decisão, tornando-a inconciliável em seus próprios termos
, não se confundindo com a contrariedade entre a decisão e a interpretação que a parte faz da prova, dos precedentes ou do direito aplicável.

No caso, o que a embargante denomina contradição corresponde, em verdade, à sua discordância quanto ao juízo valorativo lançado no acórdão acerca da suficiência, ou não, da diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado para caracterizar abusividade manifesta. Trata-se, portanto, de típica pretensão de rejulgamento da causa, incompatível com a via integrativa eleita.

A leitura do acórdão evidencia, ademais, que foram expressamente mencionados tanto o REsp 1.061.530/RS quanto o REsp 1.359.365, precisamente para assentar que a revisão dos juros remuneratórios não decorre da simples superação da média de mercado e demanda demonstração concreta de abusividade à luz das peculiaridades do caso. Logo, não procede a alegação de que teria havido silêncio sobre os precedentes tidos por relevantes; o que existe é discordância da embargante quanto ao modo como esta Câmara compreendeu e aplicou tais entendimentos ao caso concreto e, uma vez mais, tal inconformismo não se enquadra nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

No tocante ao prequestionamento, registre-se que o órgão julgador não está obrigado a rebater um a um todos os dispositivos legais invocados pela parte, bastando que enfrente, de forma fundamentada, a matéria devolvida ao seu exame, como efetivamente ocorreu na hipótese, sendo certo que a mera irresignação da parte com a conclusão adotada não autoriza o acolhimento de embargos apenas para reiterar teses já examinadas.

Certoéque o acórdão embargado apreciou os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficandoplenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventualinconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC,prevê:

“
Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, aindaque os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Incasu,
da simples leitura dos autos, depreende-se que a Embargante, sob o pretexto de sanar supostos vícios no julgado, busca, em verdade, arediscussãodo mérito da causa, pretensão esta manifestamente incompatível com a estreita via dos Embargos de Declaração, os quais não se prestam a adequar a decisão ao entendimento da parte embargante.

Ressalta-se que
“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais deembargabilidade(CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a serutilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal”
(STF, AI 466.622AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello,DJe28/11/2012).

À vista disto, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado, os embargos de declaração opostos devem ser rejeitados, ficando consignado que o inconformismo da parte com a solução adotada deve ser deduzido pela via recursal própria, e não por meio de aclaratórios.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a conclusão adotada no v. acórdão objurgado, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026